Tribunal: TJDFT
Processo: 0708662-92.2018.8.07.0006
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
CONSUMIDOR. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. ONUS PROBANDI. FRAUDE BANCÁRIA. STJ 479. DANO MORAL.

1. Quem alega a existência de um contrato - no caso, empréstimo bancário -, com os direitos dele decorrentes, tem o ônus de comprová-la. Por isso, na ação declaratória negativa de existência de débito, não recai sobre o autor o ônus de provar a inexistência do fato constitutivo da suposta dívida. O réu, pretenso credor, é que deve provar a existência da causa debendi (o contrato).

2. "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias". (STJ 479).

3. Sem prova da má-fé, a repetição do indébito ocorre de forma simples.

4. Majora-se de R$ 5.000,00 para R$ 10.000,00 (valor requerido na inicial) para compensação do dano moral.

5. Juros de mora: STJ 54. Correção monetária: STJ 362.

6. O exercício regular do direito de defesa não caracteriza litigância de má-fé.